Tribunal: TJMT
Processo: 1016385-62.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016385-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA PALACIO - CPF: 172.969.888-35 (ADVOGADO), 10 M GROUP PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.658.732/0001-48 (AGRAVANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (AGRAVADO), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (PROCURADOR), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (PROCURADOR), ADRIANO RADUAN - CPF: 568.497.881-91 (PROCURADOR), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016385-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: 10 M GROUP PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA
PROCURADOR: ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI, ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS, ADRIANO RADUAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –EMBARGOS DE TERCEIRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DA TESE DO EMBARGANTE – REQUISITO NÃO PREENCHIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 678 do CPC, o deferimento da antecipação de tutela em sede de embargos de terceiro exige a comprovação, “prima facie”, do equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.

II – Carecendo de verossimilhança a tese deduzida nos embargos de terceiro, inviável se denota a concessão da tutela urgente a que alude o art. 678 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016385-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: 10 M GROUP PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA
PROCURADOR: ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI, ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS, ADRIANO RADUAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
10M GROUP PARTICIPAÇÕES S/A
, com o fito de obter a reforma da decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de nº 2129-25.2018.811.0079, manejados em face de
NAYARA ANDREA PEU DA SILVA
,
indeferiu
o pedido liminar de suspensão do processo principal, relativamente à averbação premonitória promovida na matrícula nº 4.102 e seus respectivos efeitos, incluindo qualquer ato tendente à expropriação do imóvel.

Para tanto, aduz a agravante ter demonstrado documentalmente que adquiriu o imóvel em data anterior à averbação premonitória que pesa sobre a indigitada matrícula, de maneira a comprovar sua boa-fé e a necessidade de proteção ao seu direito de propriedade. Narra, ainda, a que a fração ideal correspondente a 73% do imóvel rural denominado “Agropecuária Nova Esperança”, com área de 3.147,0493ha, objeto da matrícula nº 4.102 do CRI local, foi adquirida através de negócio jurídico celebrado em novembro de 2014, com a chancela de Luiz Antônio Massari, o qual figura como executado nos autos originários.

A liminar de efeito ativo foi
indeferida
no id. 22408031.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (id. 25925951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016385-62.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com que a agravante pretendia suspender os efeitos da averbação premonitória realizada nos autos originários, com a coibição de qualquer ato de expropriação que envolva o respectivo imóvel.

Pois bem. A rigor do artigo 678 do CPC, o deferimento da antecipação de tutela em sede de embargos de terceiro exige a comprovação,
prima facie
, do equívoco do ato constritivo direcionado ao patrimônio próprio:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Fixadas essas premissas, entendo que o reclamo não merece prosperar.

Em primeiro lugar, pois o instrumento público que a agravante afirma comprovar a antecedência de seu direito de propriedade só foi
levado a

registro
em 07/05/2018,
anos

após
a averbação premonitória, promovida pela agravada em 2016 (id. 25925954).

Além disso, a agravada trouxe consigo documentos que dão conta de uma antiga e próxima relação entre José Oscar Constantino, diretor da sociedade empresária agravante, e o devedor Luiz Antônio Massari, supostamente responsável pela cessão do imóvel litigioso, contra quem é direcionada a execução em trâmite nos autos principais.

O próprio executado, em
e-mail
dirigido à agravada em 23/05/2015, se refere ao diretor da agravante como seu “
parceiro
” (id. 25925958). Este, por sua vez, endereçou mensagem

indicativa de sua participação na negociação do débito que motivou a execução promovida nos autos originários (id. 25925959), do que se infere que a agravante, na pessoa de seu diretor,
tinha conhecimento do contexto em que se funda a indigitada averbação premonitória
.

Por essas razões, não se verifica, a princípio, prova capaz de conferir a verossimilhança exigida para o deferimento da pretensão formulada nos embargos de terceiro.

Assim sendo, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio da antecipação de tutela pleiteada na hipótese, não há que se falar em ilegalidade e, por conseguinte, na suspensão das medidas constritivas em análise nos autos originários.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
Pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela para a reintegração de posse de veículo – Impossibilidade – Ausência de verossimilhança nas asserções do autor, que se fundam em elementos ainda frágeis, o que faz com que seja de cautela aguardar-se o avanço processual para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão inicial
– Negado provimento.

(TJ-SP - AI: 20668069020178260000 SP 2066806-90.2017.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 04/05/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020